Tribunal: TJES
Processo: 5016792-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016792-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA.
RECORRIDO: RENATO DE PAULA FREITAS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016792-05.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
AVON COSMETICOS LTDA.

RECORRIDO:
RENATO DE PAULA FREITAS

JUÍZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR INEXISTENTE. “SERASA LIMPA NOME”. AINDA QUE AUSENTE A NEGATIVAÇÃO, DEVIDA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAL, DADOS OS PERCALÇOS SUPORTADOS PELO AUTOR PELA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o autor ingressa com a ação pleiteando a suspensão das cobranças, a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; a declaração de inexistência de débito e a compensação pelos danos morais.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, e julgou procedentes os pedidos autorais:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito discutido nos autos; b) DETERMINO a abstenção de negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito objeto da lide, bem como a exclusão do registro junto à plataforma “Limpa Nome Serasa” – “Dívidas Atrasadas”; b) CONDENO a requerida (AVON COSMETICOS LTDA.) a pagar à parte autora (RENATO DE PAULA FREITAS) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (ID 4281479), a Recorrente sustenta que o Juízo
a quo
laborou em equívoco ao julgar procedente o pleito autoral pelos seguintes motivos: i) ausência de pretensão resistida; ii) inexistência de de fatos ensejadores de danos; iii) inexistência de inscrição do nome do autor no cadastro de proteção de crédito; iv) ausência de motivadores apras os danos morais. Na hipótese de manutenção da sentença, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

A sentença assim delineou:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora está sendo cobrada pela ré, sem, contudo, reconhecer a dívida apontada.

Na hipótese vertente, à parte autora não seria possível a produção de prova negativa, qual seja, a inexistência da relação negocial e da dívida que ensejou a cobrança, recaindo sobre a requerida o ônus de comprovar a validade de suas ações.

O caso é de inversão do ônus da prova, nos termos do que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que não é viável imputar à parte autora a comprovação de que não teria celebrado contrato com a ré, tratando-se de prova negativa impossível, doutrinariamente conhecida como "prova diabólica". Nesse sentido tem decidido a jurisprudência pátria:

[...]

Compulsando os autos verifica-se que a parte Autora começou a receber e-mail de cobrança referente a um suposto débito junto à ré, encaminhado pela empresa Serasa Limpa Nome, inclusive sendo ofertado condições especiais para regularização da pendência financeira (Id. 10235414).

Considerando a inexistência de relação contratual e débito entre as partes, é evidente que o envio de e-mail se trata de cobrança abusiva.

Portanto, extrai-se dos documentos juntados aos autos que a ré falhou ao realizar cobrança indevida, enviando mensagem de forma indevida e vexatória,
causando transtornos à parte autora.

Importante consignar que, embora o registro de “Dívidas Atrasadas” na plataforma “Limpa Nome Serasa” não signifique negativação do nome do autor, o registro cumulado com as cobranças perpetradas pelo Serasa por débito inexiste, evidencia uma importunação injusta e descabida.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da legislação consumerista aqui se impõe em decorrência do conceito de consumidor por equiparação, ou seja, ainda que não tenha relação direta de consumo com a requerida na forma do art. 2º do CDC, o autor foi vítima de prática abusiva, qual seja - cobrança indevida. Assim, a requerida vai responder de forma objetiva em decorrência da falha na prestação de seus serviços (art. 17 e 29 CDC). Assim consagra a doutrina sobre o tema :

[...]a legislação consumerista também é aplicável a terceiros que não são consumidores, em sentido jurídico, mas que foram equiparados a consumidores para efeitos de tutela legal por força das disposições contidas no parágrafo único do art. 2º, e nos arts. 17 e 29. Tais dispositivos funcionam como verdadeiras normas de extensão do campo de incidência originário do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que colocaram sob o manto protetivo deste os sujeitos nelas descritos. Assim, estão igualmente amparados todos aqueles que, muito embora não se amoldem ao conceito jurídico de consumidor padrão, estão expostos aos efeitos decorrentes das atividades dos fornecedores no mercado, podendo ser por elas atingidos ou prejudicados. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 97)

Nesse sentido, analisando o conjunto probatório, a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Pelo compulsar dos autos depreende-se que efetivamente ocorreu a cobrança direcionada ao outro, como se observa no ID 4281447. Nesta toada, posto que não há nenhuma dívida em aberto entre o autor e a requerida, ou mesmo outra instituição, como exsurge dos documentos de ID 4281445 4281474, inegável que houve uma cobrança indevida direcionada ao autor.

Por fim, entendo cabível na hipótese a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, dados os percalços suportados pelo autor para a solução do problema. A meu ver, a quantia de R$ 4.000,00(quatro mil reais), tal como fixada pelo Juízo a quo, mostra-se proporcional e razoável no caso.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com base no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)